Tribunal: TJPA
Processo: 0816011-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816011-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA EXITO DE ENSINO LTDA

AGRAVADO: PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS

PROCURADOR: CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO Nº 0816011-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA EXITO DE ENSINO LTDA

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO OAB/PA 8.965

AGRAVADO: PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO POSSUI A PROPRIEDADE REGULARIZADA E MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É O TITULAR DOS DIREITOS DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE. ADMITIDA A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXEGESE DO ARTIGO ART. 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se depreende dos autos originais, o magistrado revogou a penhora em razão da ausência de matrículas imobiliárias dos imóveis, afirmando que não há como se conferir a cadeia dominial e a titularidade do Executado para assim garantirem a sua inadimplência.

A posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito. Portanto, a posse é sim um direito e, via de consequência, enseja penhora no processo executivo, nos exatos termos do art. 835, XIII, como acima esclarecido, desde que seu exercício confira ao respectivo titular um valor econômico identificável monetariamente, tornando cabível a sua alienação judicial.

Saliente-se que, ao contrário do entendimento externado pelo d. Julgador de primeiro grau, a simples inexistência de registro do imóvel não configura óbice algum para penhora sobre o bem, uma vez que, a posse não se comprova através de registro.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Declaração de Imposto de Renda prestada pelo próprio Agravado, acostada aos autos originais no id. 62432724, em que este declarou perante a Receita Federal serem seus os dois imóveis objetos da penhora, corrobora a tese do Agravante de que, não obstante o imóvel não esteja registrado em cartório, o Agravado exerce, indiscutivelmente, a posse sobre ele.

Destarte, diante da apresentação de documentos suficientes a comprovar a existência do direito possessório, tenho que cabível a penhora sobre os imóveis, com objetivo a garantir o direito perseguido pela Agravante.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SISTEMA EXITO DE ENSINO LTDA
tendo como agravado
PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SISTEMA EXITO DE ENSINO LTDA
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de São Domingos Araguaia que, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(processo nº 0800414-19.2020.8.14.0124), decidiu nos seguintes termos:

4- Chamo o feito à ordem para
REVOGAR A DETERMINAÇÃO DAS PENHORAS
EIVADAS SOBRE OS BENS SEM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA identificado apenas como "Imóvel 03" - id. 63083184 - Pág. 1 e 2 e "Imóvel 05" - id. 63083184 - Pág. 1 e 2, posto que impossível no mundo jurídico realizarem-se validamente. E não só por isso, mas porque não há como se conferir a cadeia dominial e a titularidade do Executado para assim garantirem a sua inadimplência.

O fato de constarem elencados da DIRPF não confere a condição exigida pela Lei, nos art. 789 c/c 835 do CPC, para responderem por débitos de quem se diz titular deles. Neste caso, apenas incitou o Juízo ao engodo, o qual o Exequente, ao requerer a constrição sobre eles, não só não cooperou quanto ao apontamento do vício para fins de sua extirpação, mas também contribui para a ocorrência e quiçá perpetuação vez que requereu, inclusive, a adjudicação deles (id. 93898573 - Pág. 1).

5-
Averbe-se a penhora na Matrícula 607
- id. 27484261 - Pág. 1/48430611 - Pág. 1, cujo pedido de leilão (id. 56480153 - Pág. 1) postergo a análise para momento ulterior.

6- Quanto à efetivação das penhoras de aluguéis, determino a
INTIMAÇÃO PESSOAL O GERENTE DO BANCO BRADESCO
para dar cumprimento ao determinado nesses autos, sob pena de cometimento do crime de desobediência, na forma do art. 330 do CP.

7- Sobre os imóveis ora penhorados, os de matrícula 1856 - id. 21334255 - Pág. 6 e matrícula 607 - id. 27484261 - Pág. L,
certifique a Secretaria
quanto ao transcurso do prazo in albis para os Interessados oporem Embargos, caso queiram. Importando mencionar que os cônjuges daqueles casados devem ser cientificados, na forma do art. 842 do CPC, com o recolhimento das custas da diligência.

8- Remetam-se os autos à
UNAJ
para certificar quanto à regularidade das custas e despesas do processo, dado o grande número de diligências requeridas e deferidas. Em havendo débito remanescente, certifique-se e intime-se o Exequente para pagamento.

Inconformadas, as agravantes recorreram a esta instância pleiteando a reforma da decisão agravada, alegando, em suma, que diante de várias tentativas infrutíferas de encontrar bens passíveis de penhora, o juízo quebrou o sigilo fiscal do recorrido, encontrando na Declaração de bens e Renda do ano 2020 (DIRPF- id autos principais 62432724), vários imóveis declarados pelo próprio, contudo, sem registro no Cartório de Imóveis da cidade, e que após fora deferida a penhora dos bens.

Sustenta que, o agravado foi intimado, porém, não questionou os bens penhorados, e transcorrendo o prazo em 23/03/2023 para impugnação, o agravante requereu a expedição de carta de adjudicação de dois bens imóveis, que por sua surpresa o magistrado de piso proferiu decisão revogando a penhora exatamente dos bens que estão livres de qualquer ônus, sob o argumento de que não estariam registrados com matrícula no cartório de imóveis da cidade.

Aduz, ainda, que a decisão de revogação da penhora é equivocada, posto que o simples fato de o imóvel não estar registrado no Cartório da cidade não impossibilita a efetivação da penhora do bem e posterior adjudicação, pois essa exigência não consta da Legislação.

Assim sendo, requereu, efeito suspensivo da decisão agravada diante do dano irreparável e de difícil reparação, posto a existência de fortes indícios de fraude à execução, sendo necessário a determinação da realização do leilão do imóvel que consta da matrícula nº 607 e assim ser realizada a penhora do saldo remanescente nos autos do Processo nº 0800669- 11.2019.8.14.0124 em favor do agravante.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória de id. 16544834, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(id. 17362852).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de intervir, por entender desnecessária a sua manifestação nos autos, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos (id. 17640302).

O recorrente atravessou a petição no id. 19515753 pleiteando a desistência parcial dos pedidos elencados no agravo, requer a desistência parcial do Agravo quanto ao pedido relativo às matrículas de nº 1841 e 1857 e prosseguimento do Agravo em seus demais termos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
destaco que não irei analisar o pedido do agravante no que concerne ao reconhecimento de fraude à execução nas alienações dos imóveis matrículas de nº 1857 e 1841, em atenção ao pedido de desistência constante no id. 19515753.

Ademais, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, não pode este juízo analisar a suposta necessidade de determinação de realização de leilão do imóvel que consta da matrícula nº 607 para fins de efetivação da penhora do saldo remanescente nos autos do Processo nº 0800669-11.2019.8.14.0124, e nem mesmo a adjudicação dos imóveis que tiveram a penhora revogada, visto que tais questões não foram analisadas pelo juízo primevo, restando claro na decisão vergastada que o magistrado se reservou ao direito de analisar a questão do leilão posteriormente e não analisou a adjudicação, apenas mencionou o pedido, sendo cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em revogar a determinação das penhoras nos imóveis 03
[1]
e 05
[2]
.

Conforme se depreende dos autos originais, o magistrado revogou a penhora em razão da ausência de matrículas imobiliárias dos imóveis, afirmando que não há como se conferir a cadeia dominial e a titularidade do Executado para assim garantirem a sua inadimplência.

Inicialmente, ressalta-se que o cumprimento de sentença, como é cediço, visa a expropriação de bens do devedor para satisfazer o crédito postulado pelo exequente, reconhecido em sede de processo de conhecimento. Seu objeto, portanto, é buscar, identificar, contristar e, finalmente, alienar bens ou coisas com valor econômico, alcançando, assim, sua finalidade primordial.

A esse propósito, o art. 835 do CPC elenca diversos bens sobre os quais a constrição pode incidir, trazendo a possibilidade de a penhora recair sobre "outros direitos" (art. 835,XIII).

A posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito e não um mero fato.

Não fosse a posse um direito, não geraria ela prescrição aquisitiva e, com base nisso, não se conferiria ao titular da posse mansa e pacífica a possibilidade de tornar-se proprietário da coisa. Tampouco poderia o possuidor retomar a coisa esbulhada, pois não sendo ela um direito, obviamente, não viabilizaria o uso dos interditos possessórios, resguardando o poder da coisa, em certas hipóteses, até mesmo contra o efetivo proprietário do bem discutido.

A posse, portanto, é sim um direito e, via de consequência, enseja penhora no processo executivo, nos exatos termos do art. 835, XIII, como acima esclarecido, desde que seu exercício confira ao respectivo titular um valor econômico identificável monetariamente, tornando cabível a sua alienação judicial.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria, em diversos arestos, a respeito da possibilidade de penhora de direitos possessórios:

CIVIL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - CAUÇÃO - POSSE DE IMÓVEL - CONTEÚDO ECONOMICO - POSSIBILIDADE DE PENHORA DA POSSE.
1) A teor de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que ele possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 2)
Perfeitamente possível que o direito de posse sobre bem imóvel, devidamente comprovada e que possua repercussão econômico-monetária, seja dado em garantia para execução provisória da sentença.
2) Agravo provido.

(TJ-AP - AI: 00002239420208030000 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2020, Tribunal) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE. É possível a penhora sobre direito possessório, com base no artigo 835, XIII, do CPC, antigo artigo 655, XI, do CPC/73, por possuir referido direito claro valor econômico, já que o titular desse direito pode usufruir livremente do bem.
(TJ-MG - AI: 10000181358516012 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO POSSUI A PROPRIEDADE REGULARIZADA E MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É O TITULAR DOS DIREITOS DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE. ADMITIDA A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXEGESE DO ARTIGO ART. 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - AI: 50291632820228240000, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 13/07/2023, Sexta Câmara de Direito Comercial) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMOVEIS DADOS EM GARANTIA DO DÉBITO – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE BENS DADOS EM GARANTIA A TITULO DE CRÉDITO EXECUTADO E CUJAS MATRÍCULAS FORAM CANCELADAS JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS DE PENHORA JÁ EFETIVADOS NOS AUTOS.
POSSIBILIDADE DE SE PROMOVER A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO EXECUTADO SOBRE O IMÓVEL, EIS QUE ESTES DIREITOS POSSUEM EXPRESSÃO ECONÔMICA.
PRECEDENTES DO STJ AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811898-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/09/2021) (Grifei)

Com efeito, lembre-se que a posse, mesmo destacada da propriedade, pode ser penhorada, como nos casos de veículos alienados fiduciariamente, em que não é a coisa propriamente dita o alvo da constrição, mas sim os direitos decorrentes do contrato garantido, situação na qual o gravame recai tanto sobre a posse exercida pelo devedor fiduciante como na titularidade do montante até então adimplido do respectivo financiamento.

Indiscutível, nessas hipóteses, que a posse detém valor econômico, pois confere ao titular o direito de usar e gozar do automóvel alienado fiduciariamente, com a condição de que continue adimplindo o mútuo, com a expectativa, inclusive, de, resgatando todo o preço, vir a ser o senhor definitivo do bem.

Claro que uma objeção bastante séria pode ser levantada à penhora da posse exercida sobre bem imóvel, cuja propriedade no direito brasileiro é transmitida apenas pelo registro imobiliário, direito real este que permite ao senhor reivindicar a coisa de quem quer que a detenha (art. 1.228 do CC/2002), ocasionando um risco ao eventual adquirente da mera posse sobre o imóvel, já que nesse caso poderá ficar a mercê de futura ação reivindicatória promovida pelo efetivo titular da propriedade.

Essa afirmação, entretanto, não prospera
in casu
.

Isso porque, é óbvio que antes de determinar a penhora sobre a posse, o magistrado deverá investigar a origem desse direito exercido pelo devedor, cabendo-lhe sem sombra de dúvida impedir que a constrição seja levada a efeito nas hipóteses em que é nítida a injustiça da posse, ou mesmo quando ela é exercida à total revelia do proprietário, até porque aí não haveria maior interesse na aquisição desse direito, dada a pouca segurança jurídica que ele confere.

Saliente-se que, ao contrário do entendimento externado pelo d. Julgador de primeiro grau, a simples inexistência de registro do imóvel não configura óbice algum para penhora sobre o bem, uma vez que, a posse não se comprova através de registro.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Declaração de Imposto de Renda prestada pelo próprio Agravado, acostada aos autos originais no id. 62432724, em que este declarou perante a Receita Federal serem seus os dois imóveis objetos da penhora, corrobora a tese do Agravante de que, não obstante o imóvel não esteja registrado em cartório, o Agravado exerce, indiscutivelmente, a posse sobre ele.

Destarte, diante da apresentação de documentos suficientes a comprovar a existência do direito possessório, tenho que cabível a penhora sobre os imóveis, com objetivo a garantir o direito perseguido pela Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e determinar a penhora dos direitos possessórios inerentes aos bens imóveis supra elencados

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]
Imóvel urbano limites e confrontações: limitando-se pela frente com a Av. Jarbas passarinho, pelo lado direito com Pedro Patrício de Medeiros, pelo lado esquerdo com Trav. 13 de maio, fundo com Pedro Patrício de Medeiros. medindo 23,00m de frente, 30,00m de lateral direita, 30,00m lateral esquerda, 24,80m de fundo Valor declarado: R$119.000,00 – R$130.900,00. Logradouro: Av. Jarbas Passarinho nº: 99, Centro, São Domingos Do Araguaia/PA CEP: 68520-000. Registrado no Cartório: Não. Área Total: 717,0 m2

[2]
Imóvel urbano limite e confrontações: limitando-se pela frente com Av. Jarbas Passarinho, pelo lado direito com Izaura Busato, lado esquerdo com Pedro Patrício de Medeiros, fundo com Joao Batista Coelho, medindo 14,60m de frente, 45,00m na lateral direita, 45,00m na lateral esquerda e 10,70m de fundo. Valor declarado: R$95.000,00 – R$104.500,00. Logradouro: Av. Jarbas Passarinho nº: 255, Centro, São Domingos Do Araguaia/PA, CEP: 68520-000. Registrado no Cartório: Não. Área Total: 569,2 m2.

Belém, 28/05/2024